Tribunal: CARF
Processo: 18186.728514/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.728514/2017-14
ACÓRDÃO
1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição formulado por meio do PER n.o 34296.01941.150817.1.2.04-
5305, e não homologou as DCOMPs a ele associadas, relativo a crédito de CSLL do exercício de
2014, ano-calendário 2013, no valor histórico de R$ 477.288,23.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 04/12), sob a alegação de que:

a) A Autoridade Fiscal não apresentou, no Despacho Decisório qualquer
esclarecimento que justificasse o indeferimento do crédito, sem qualquer
motivação que permitisse ao contribuinte exercer o seu direito pleno à
ampla defesa e ao contraditório, de modo que padece de nulidade;
b) Que o simples apontamento da utilização do crédito em outro pedido de
restituição, sem uma análise pormenorizada das razões da utilização dos
créditos não pode ensejar a não homologação da declaração de
compensação, em atenção ao princípio da verdade material;
c) Que a Defendente efetuou, em 30 de julho de 2013, o recolhimento de
DARF no valor de R$ 1.399.732,62 a título de CSLL apurada em relação ao
segundo trimestre de 2013, e que em 27 de agosto de 2014, a Defendente
apresentou o pedido de restituição n.o 03246.94885.270814.1.2.04-4508
para reaver pagamento a maior, também referente ao segundo trimestre de
2013, no valor de R$ 899.667,38, o qual foi indeferido sob o argumento de
que não haveria crédito disponível uma vez que o pagamento teria sido
totalmente alocado para o débito apurado no segundo trimestre de 2013;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
3
d) Que ao realizar uma revisão de sua apuração de CSLL, a Defendente notou
que, por um lapso, havia cometido alguns equívocos no preenchimento de
sua DIPJ, os quais foram devidamente corrigidos por meio da apresentação
de DIPJ retificadora, e que ao corrigir a referida apuração da CSLL e
confrontar o valor apurado ao valor recolhido para o período, a Defendente
chegou à conclusão de que houve um pagamento a maior de CSLL no valor
de R$ 477.288,23, e que nesse contexto apresentou o presente pedido;
e) Por fim, que do exposto, é possível perceber que embora sejam decorrentes
de um mesmo DARF, os pedidos de restituição n.o
03246.94885.270814.1.2.04-4508 e o presente foram apresentados em
contextos completamente distintos, após a retificação de informações que
fazem toda a diferença na análise do crédito, razão pela qual deveriam ter
sido analisados de forma desvinculada.

Posteriormente, a 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-029.343 (fls. 200/207) que teve ementa dispensada em
cumprimento ao disposto no art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Inicialmente, a DRJ consignou que as hipóteses de nulidade estão restritas aos
incisos I e II do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, e que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o Despacho Decisório Eletrônico que não reconheceu o direito
creditório relativo ao pagamento indevido de CSLL do ano-calendário de 2013, foi elaborado de
acordo com a legislação tributária e, ao contrário do alegado, contém a fundamentação legal
utilizada, razão pela qual considerou improcedente a preliminar de nulidade.
Ressaltou que a DCTF retificadora ativa com alteração para menor no valor da CSLL
do 2.o trimestre/2013 foi recepcionada em 15/09/2017, após a emissão do Despacho Decisório de
indeferimento do pedido de restituição e não foram apresentados documentos que dessem
suporte a tal alteração, senão a DIPJ também retificadora recepcionada em 05/07/2017, bem
como que a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha, ser acolhida
como argumento de defesa.
Sustenta que nos presentes autos não foram acostadas cópia da escrituração
contábil/fiscal e demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, de modo que fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto
aos fatos geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se
o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que permita
sua comprovação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
4
Por fim, alega que inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ),
instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998, porquanto veiculam dados de
natureza meramente informativa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 214/223), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de uma alegação de nulidade da decisão recorrida e o fundamento
acima relatado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
5
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, portanto, dela tomo conhecimento.
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de
restituição foi fundamentado no fato de que análise de PER anterior que
referenciava o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do
crédito no PER agora em exame concluiu pela inexistência de direito creditório
para suportar novas compensações ou outros pedidos de restituição.
O mencionado PER anterior foi identificado no item 3-Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal nas informações complementares ao despacho decisório
conforme recorte a seguir:
...
Consulta à tramitação do processo administrativo no 10283.900936/2017-13
revela que o crédito informado no PER no 03246.94885.270814.1.2.04-4508 que
se aproveitava de suposto crédito de pagamento a maior no DARF de R$
1.399.732,62, recolhido em 30/07/2013, não foi reconhecido e indeferido o
pedido de restituição, conforme despacho decisório emitido pela autoridade local.
A pesquisa aponta que não houve apresentação de manifestação de
inconformidade interposta contra o despacho decisório e que o processo foi
arquivado, senão vejamos:
...
Da arguição de nulidade
O Decreto n.o 70.235/72, em seu art. 59, incisos I e II, disciplina as hipóteses de
nulidade no Processo Administrativo Fiscal:
...
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
6
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio, nos termos do art. 601 da mesma norma.
O ato administrativo ora impugnado, no caso, Despacho Decisório Eletrônico que
não reconheceu o direito creditório relativo ao pagamento indevido de CSLL do
ano-calendário de 2013, foi elaborado de acordo com a legislação tributária e, ao
contrário do alegado, contém a fundamentação legal utilizada.
Cabe ressaltar que o contribuinte teve conhecimento do indeferimento de seu
pleito anterior relativo ao mesmo DARF, conforme acima mencionado, cujo
PER/DCOMP n.o 3246.94885.270814.1.2.04-4508 encontra-se destacado em
vermelho no Despacho Decisório rastreamento n.o 12480265, de 22/08/2017
(recorte acima).
Importante esclarecer, ainda, que, após a ciência do DDE, foi facultada ao sujeito
passivo a apresentação de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento da restituição e que a contribuinte se utilizou desta prerrogativa,
através dos argumentos a serem analisados no presente acórdão.
Devem, portanto, ser consideradas improcedentes as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa.
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não se justifica a abertura de nova discussão a ser
travada agora nesses autos.
Contudo, cabe ressaltar que a DCTF retificadora ativa com alteração para menor
no valor da CSLL do 2.o trimestre/2013 foi recepcionada em 15/09/2017, após a
emissão do DD de indeferimento do pedido de restituição e não foram
apresentados documentos que dessem suporte a tal alteração, senão a DIPJ
também retificadora recepcionada em 05/07/2017.
A retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha, ser
acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados
nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo,
a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
7
valor do indébito tributário, não se prestando para tanto a retificação da DCTF
após a ciência do Despacho Decisório.
Assim, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e eles não foram
apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual,
deve, ao contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios
(escrituração contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração
da declaração original.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme expresso no § 11,
do art. 74 da Lei no 9.430/96:
...
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte
se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de apresentá-las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das
hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como segue:
...
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
...
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os
alega:
...
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal
ou contábil que permita sua comprovação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
8
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito
passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição
já foi examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou
sua inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o
despacho decisório.

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração saldo negativo, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais
e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos a DIPJ, documento de arrecadação e DCTF. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
hábil para confissão de débitos, qual o débito correto? O débito confessado ou o que o
contribuinte alega possuir? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao
contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
9
...
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os
alega:
...
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal
ou contábil que permita sua comprovação.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito
passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição
já foi examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou
sua inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o
despacho decisório.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não poderia afastar o seu
direito creditório. Não anexou novos documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
10
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre
ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.173 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728514/2017-14
11
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 236
DF CARF MF
Original